Tribunal: TJES
Processo: 5006115-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006115-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIARIA SAO SEBASTIAO LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006115-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA – ME

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 3864015), integrada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 9064082, dos autos originários), por meio da qual a MMª Juíza não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, sob alegação de que esta não comporta dilação probatória.

A Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) A CDA que instrui a Execução Fiscal não informa o fundamento jurídico sob o qual se funda a dívida, gerando dúvida em relação à validade de sua constituição; 2º) a mera indicação da lei que institui o tributo não é suficiente, uma vez que deverá demonstrar especificamente sob qual dispositivo se funda a Execução; 3º) a CDA não apresenta a indicação do processo administrativo que resultou na dívida e não elenca todos os exercícios que intenta cobrar; 4º) a douta Magistrada não tratou destas questões, nem mesmo sanou a omissão via embargos declaratórios; 5º) o imóvel em questão foi há muito transferido; 6º) a informação da transferência já era de conhecimento da municipalidade, tendo em vista que procedeu administrativamente à solicitação da correção dos seus dados cadastrais; 6º) ainda que não tenha sido procedido o registro da escritura pública à matrícula do imóvel, a comunicação da transferência ao órgão público afeta diretamente a capacidade deste promover a cobrança ao alienante do imóvel; 7º) subsidiariamente, requer seja concedida a conversão da defesa em embargos à execução.

O Município/Agravado apresentou contrarrazões (ID 1830748) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 23 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006115-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA – ME

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 3864015), integrada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 9064082, dos autos originários), por meio da qual a MMª Juíza não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, sob alegação de que esta não comporta dilação probatória.

O Município/Agravado ajuizou Execução Fiscal objetivando o recebimento da dívida constante na Certidão de Dívida Ativa nº 8282697/2017, relativa a IPTU e taxas.

A Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade que foi rejeitada pela decisão agravada.

A MMª Juíza ressaltou que:

A propósito, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar pela sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil em 10.06.2009 os Recursos Especiais 1.110.551/SP e 1.111.202/SP, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, firmou o entendimento de que "
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
".

[...]

Como a excipiente ainda figura como proprietário do imóvel junto ao cadastro do requerido, de acordo com o art. 34 do CTN, continua sendo responsável pelo pagamento do IPTU, em que pese já haver negociado o bem.

[...]

Desse modo, rejeito a exceção apresentada.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Conquanto a Agravante afirme que a MMª Juíza não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, sob alegação de que esta não comporta dilação probatória, este não foi o fundamento da decisão recorrida.

O motivo da rejeição da defesa apresentada foi o fato da Agravante ainda constar como proprietária no registro do imóvel.

A jurisprudência tem entendido que a existência de contrato de compra e venda não afasta a legitimidade passiva do contribuinte se este permanece como proprietário legal do imóvel na data do fato gerador. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.110.551/SP, da relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, consolidou a tese segundo a qual tanto o promitente comprador do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo, a fim de contemplar qualquer das situações previstas no CTN, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que previstos na legislação), de modo a facilitar o procedimento de arrecadação. 2. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1908950/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COBRANÇA DE IPTU PROPRIETÁRIO QUE CONSTA NO RGI DO IMÓVEL POSSIBILIDADE SUJEITO PASSIVO PRECEDENTE DO STJ RECURSO IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA
. 1 No caso, o agravante transferiu tanto a posse (mesmo que controversa), o domínio e a propriedade do imóvel, motivo pelo qual, a teor do entendimento do colendo STJ firmado em sede de julgamento de recursos repetitivos no REsp 1073846/SP, o imposto poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos, isto é, de quem exerce a posse direta ou de quem figura como proprietário no RGI. 2 Segundo a orientação do STJ [...] nas hipóteses em que verificada a "contemporaneidade" do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos "coexistentes", exegese aplicável à espécie, por força do princípio de hermenêutica
ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio
. [¿] 13. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. Proposição de verbete sumular. (REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009) 3 Recurso improvido. Decisão mantida (TJES, Agravo de Instrumento, 0003363-79.2019.8.08.0050, Relatora: Desª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020).

A Agravante afirma, ainda, que a CDA que instrui a Execução Fiscal não informou o fundamento jurídico sob o qual se funda a dívida e não apresentou a indicação do processo administrativo que deu origem a ela e dos exercícios que se intenta cobrar.

Como cediço, a Certidão de Dívida Ativa é um título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, devendo atender ao disposto no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no § 2º do artigo 5º, da Lei nº 6.830/80, que assim estabelecem:

Art. 202
. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso,
o número do processo administrativo
de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o
fundamento legal
ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI -
o número do processo administrativo
ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No que se refere à alegação de nulidade da CDA por ausência de menção aos dispositivos legais que ensejaram a constituição do débito verifico que houve a indicação dos códigos de cada evento e do respectivo fundamento legal (ID 513386, dos autos originários).

Especificamente quanto à alegação de ausência de indicação do Processo Administrativo que deu origem ao débito, não assiste razão à Agravante.

Embora o campo “Nº Processo” se encontre em branco na CDA, o IPTU é tributo sujeito a lançamento de ofício, não havendo necessidade de instauração de prévio procedimento administrativo.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO E NOTIFICAÇÃO.
1. Cuida-se originalmente de embargos à execução manejados pelo ora recorrente que contesta a validade da CDA que instrui o pleito executivo ante a ausência de prévio processo administrativo. 2. É pacífica a jurisprudência deste tribunal no sentido de que a aferição da certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa - CDA, bem como da presença dos requisitos essenciais à sua validade, conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório do autos, medida inexequível na via da instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Ademais há nesta Corte jurisprudência consolidada no sentido de que a notificação do lançamento do IPTU e das taxas municipais ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel ou do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. 4. Nesse contexto, firmou-se também o entendimento de que milita em favor do fisco municipal a presunção de que a notificação foi entregue ao contribuinte, o que implica atribuir a este o ônus de provar que não recebeu o documento de cobrança. 5.
Correto, portanto o entendimento fixado na origem, no sentido de que, nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 370.295/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUTO DE INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE. IPTU. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO COM O ENVIO DO CARNÊ. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 397 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Decerto que o lançamento do imposto de IPTU é efetivado de ofício pela autoridade administrativa, sem que haja colaboração do contribuinte, nos termos do art. 149, inciso I, do CTN, sendo que nesta modalidade de lançamento (direto ou de ofício), compete ao sujeito ativo da obrigação tributária a iniciativa de verificar a ocorrência do fato gerador, identificar o sujeito passivo, calcular o montante, formalizar o crédito e notificar o devedor para pagamento. 2. O STJ editou a Súmula nº. 397, a saber: O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. 3.
Nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo
. (AgRg no AREsp 370.295/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 100190005965, Relator: DES. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019).

Finalmente, a Agravante requereu, subsidiariamente, a conversão da defesa em embargos à execução.

Entretanto, tal pedido não consta na Exceção de Pré-Executividade apresentada (ID 838215, do processo originário) e não foi objeto de análise na decisão recorrida, restando impossibilitada a sua análise em grau de recurso.

Desse modo, as razões recursais não se mostram suficientes para justificar o provimento do recurso.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006115-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA – ME

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PROPRIETÁRIO QUE CONSTA NO REGISTRO DO IMÓVEL. SUJEITO PASSIVO. CÓDIGOS DOS EVENTOS E RESPECTIVOS FUNDAMENTOS LEGAIS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A jurisprudência tem entendido que a existência de contrato de compra e venda não afasta a legitimidade passiva do contribuinte se este permanece como proprietário legal do imóvel na data do fato gerador. 2 - Houve a indicação dos códigos de cada evento e do respectivo fundamento legal. 3 – O IPTU é tributo sujeito a lançamento de ofício, não havendo necessidade de instauração de prévio procedimento administrativo. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.